Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ARTIGO 47 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos interposto pela Defesa Técnica (Defensoria Pública) e Ministério Público contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto n. 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), para condenar o acusado à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) dias de prisão simples, a ser cumprida, incialmente, no regime aberto, substituindo-a por uma pena restritiva de direitos.
2. A Defesa requer absolvição, por atipicidade da conduta, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base.
3. O MP requer a reforma da sentença para aplicação do concurso material de crimes previsto no art. 69 do Código Penal para que o acusado seja condenado pela prática das 3 (três) condutas.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa.
5. De início, destaca-se que a autoria e a materialidade devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 43684782).
6. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
7. Conforme os documentos dos autos, nos dias 06 e 11/10 e 20/12 do ano de 2021, o acusado se encontrava na direção de veículo automotor, realizando o transporte coletivo e remunerado de passageiros, em desconformidade com as normas de delegação de serviço público, Lei n. 12.587/12.
8. Os documentos dos autos demonstram, ainda, a habitualidade necessária para a configuração da contravenção em tela, pois o sentenciado já havia sido flagrado realizando o transporte remunerado de pessoas.
9. Ressalta-se a inexistência de bis in idem no cenário de eventual cumulação da pena estipulada no Código de Trânsito Brasileiro com a pena definida Lei de Contravenções Penais, haja vista a independência das esferas administrativa e penal. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1220519, 20180610015205APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: 130/136).
10. Descabida a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, principalmente porque a regulamentação do transporte coletivo de passageiros, além de proteger a organização do trabalho, acarreta maior proteção à segurança pública.
11. Nesse sentido: “[...] VI. Ademais, mostra-se socialmente inadequado o transporte remunerado de passageiros sem autorização ("transporte pirata"), por violar a regulamentação da profissão de motorista profissional (Lei no 13.103/15) e as normas de delegação de serviço público (CF, artigos 21, XII, e 175). VII. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 47 do Decreto-lei n. 3.688/41 (LCP). [...]”. (Acórdão 1342816, 07123344020208070006, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. A Câmara Criminal do TJDFT, ao julgar conflito negativo de competência entre o Juizado Criminal Especial e a Vara Criminal, entendeu que quem executa serviço de transporte coletivo sem a devida concessão ou permissão estatal não pratica o crime de usurpação de função pública, e sim o tipo penal previsto no artigo 47 do Decreto-lei n. 3.688/41, nos seguintes termos: “[...] O transporte coletivo de passageiros executado sem a devida concessão ou permissão configura, na forma do artigo 47 da Lei de Contravenções Penais, exercício irregular da atividade (de transporte coletivo de passageiros), uma vez que não foram observados os requisitos para o seu correto exercício. [...]” (TJDFT - Acórdão 1038296, 20170020127697CCR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJE: 15/8/2017. Pág.: 157/158).
13. Destarte, a conduta descrita na denúncia configura a contravenção penal prevista no artigo 47 do Decreto n. 3.688/1941: "Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício". Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1142818, unânime, Relator: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 11/12/2018.
14. Quanto ao pleito recursal do Ministério Público para a aplicação do concurso material na terceira fase da dosimetria, razão não lhe assiste. Isso porque, embora o réu tenha sido condenado pelos fatos narrados na denúncia, a contravenção prevista no art. 47 da LCP demanda a habitualidade para sua tipificação, razão pela qual a reiteração criminosa apontada na inicial é mero exaurimento desta habitualidade, a afastar o concurso de crimes. Nesse sentido o seguinte precedente desta Turma: “ (...) Por fim, como bem pontuado em sentença, ‘apesar de serem dois os fatos narrados na denúncia, a contravenção em tela exige a habitualidade, o que pressupõe a prática de atos sucessivos. Assim, como a reiteração de atos é essencial não há que se falar em concurso formal, material ou continuidade delitiva, e sim de simples exaurimento como desdobramento necessário da habitualidade’.(Acórdão 1427822, 00003657820208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a pena resta fixada definitivamente em 16 (quinze) dias de prisão simples.
15. Recursos conhecidos e improvidos.
16. Sem custas e sem honorários.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.